Tribunal: TJDFT
Processo: 0722440-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE DA MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. DESNECESSIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação interposta contra decisão que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em plantão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência de situação de risco à integridade psicológica e física da reclamante, a ensejar o deferimento das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
4. Não tendo sido demonstrada situação de risco concreto e iminente à integridade da reclamante, tampouco violência de gênero - praticada no contexto de subjugação feminina, opressão, vulnerabilidade ou dependência em relação à interessada -, mantém-se a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em plantão judicial.
IV. DISPOSITIVO:
5. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
________
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 232. Lei n. 11.340/06, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972107, 0750709-89.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025. TJDFT, Acórdão 1965628, 0741999-80.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025. TJDFT, Acórdão 1959296, 0702422-61.2024.8.07.9000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.